Tribunal: TJMT
Processo: 0011912-78.2018.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011912-78.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VALDEMI FERNANDES - CPF: 705.742.171-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RAIA DROGASIL S/A - CNPJ: 61.585.865/0502-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO SIMPLES
-
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
- FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME SEMIABERTO - RÉU REINCIDENTE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM A PGJ. - Ainda que a pena do Apelante tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, está inviabilizada a fixação de regime inicial aberto de cumprimento de pena, nos termos do que dispõe a alínea "c", do § 2º, do art. 33 do CP. - Conforme o quantum da pena privativa de liberdade imposta ao apelante, com efeito, o regime de cumprimento respectivo deveria ser o fechado, de acordo com o disposto no art. 33, §2º, do CP, entretanto, se o juiz singular lhe impôs o semiaberto, já foi beneficiado com regime mais brando, especialmente se, além de reincidente, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Valdemi Fernandes
, contra a sentença em que foi condenado à pena de
1 ano e 2 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, pela autoria do crime de
furto
(Id. 26878005).

Em suas razões recursais, a Defesa requereu fosse aplicado o regime aberto para cumprimento de pena (Id. 26878010).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do Apelo (Id. 26878011).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento recursal, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id. 34543469):

Recurso de Apelação Criminal – Furto (Art. 155, caput, do CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) Pretendida a substituição do regime inicial do cumprimento da pena para aberto – Impossibilidade – Trata-se de réu reincidente, deverá cumprir a pena em regime semiaberto – Pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020